Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703799-36.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WILLIAN FERREIRA LACERDA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA "TARIFA DE CADASTRO" E DA "TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO". TEMA REPETITIVO 958 STJ. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO 972 STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos, só podem ser conhecidas as matérias suscitadas e decididas no juízo originário, sendo vedada a alteração da causa de pedir ou a apresentação de novas matérias, sob pena de supressão de instância; 2.Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso; 3. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe; 4. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da "Tarifa de Cadastro" no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos; 5. A cobrança da "tarifa de registro de contrato" se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, a exigência desse encargo contratual é lícita. 6. Se a contratação do financiamento bancário não se encontrava condicionada à contratação do seguro prestamista ou a qualquer outra operação acessória, afasta-se a alegação de venda casada; 7. Compete ao recorrente o ônus processual de comprovar o fato constitutivo do direito indenizatório (art. 373, I, CPC); 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98, caput, e 99, 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a concessão da gratuidade de justiça. Insurge-se, ainda, contra a cobrança de IOF, da taxa de avaliação de bem, das tarifas de registro e de cadastro, de modo que tais valores devem ser devolvidos de forma dobrada, ao argumento de serem ilegais, além de tornarem o contrato excessivamente oneroso. Defende o afastamento da capitalização mensal de juros. Discorre sobre os danos morais. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput, e 99, 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser necessária a concessão da gratuidade de justiça, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Em análise aos autos, não se vislumbra a presença de qualquer elemento que se contraponha ao que fora alegado pelo recorrente, razão pela qual lhe concedo os benefícios da Assistência Judiciária, dispensando-o do recolhimento do preparo” (ID. 45596755). No que tange à tese de ilegalidade das cobranças contratuais, também não comporta seguimento o inconformismo, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir quanto à tese de afastamento da cobrança de IOF e da taxa de avaliação de bem, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Tampouco caberia prosseguir o recurso especial no tocante à reparação por danos morais e da suposta ilegalidade da cobrança das tarifas de registro, de cadastro e da incidência da capitalização de juros mensal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso em epígrafe, com já mencionado, é possível notar que o contrato bancário celebrado entre os litigantes prevê expressamente a taxa de juros aplicável à relação jurídica em questão (ID.37213758 – págs. 1 e 3), com adoção de capitalização com periodicidade mensal, conforme cláusula segunda. Como se não bastasse isso, nota-se que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, por si só, já seria suficiente para provar a ciência do consumidor acerca da cobrança de juros capitalizados e de seu percentual, em observância ao disposto no art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor [...] Ocorre que, com base na análise do contrato juntado pelo próprio autor/apelante, nota-se que a taxa de juros fora fixada no patamar de 2,36% ao mês e 32,36% ao ano, o que, inclusive, está dentro da média praticada no mercado de financiamento de veículos na data do contrato (21/12/2020). Isso porque, conforme consta no website do Banco Central do Brasil[1], para esse período, os juros remuneratórios aplicados pelas instituições financeiras variaram entre 0,76% ao mês e 8,89% ao ano, como menores taxas, e 3,37% ao mês e 48,78% ao ano, como maiores taxas. Tendo em vista os parâmetros acima apresentados, os juros exigidos pela ré/apelada no caso em testilha não podem ser considerados abusivos ou excessivamente onerosos ao autor/apelante, já que foram arbitrados em patamar dentro da média estabelecida no relatório do Banco Central para as operações do mesmo segmento (financiamento de veículos).Por esse motivo, não se revela possível adotar os parâmetros de cálculos constantes no parecer de ID.37213757, o qual foi elaborado pelo contador contratado pelo autor/apelante, já que nessas operações aritméticas foram desconsiderados os legítimos juros e tarifas constantes no instrumento contratual firmado entre as partes. Assim, admitida a legalidade da cobrança capitalizada de juros e não verificada a ocorrência de abusividade nas taxas de juros previstas no contrato, que por sinal estavam dentro da média praticada no mercado à época de sua entabulação, prejudicada a revisão do contrato relativamente a esse ponto [...] No caso sob exame, além de estar expressamente prevista no negócio jurídico assinado pelo consumidor (ID. 37213758 – pág.1), o qual deu início à relação contratual objeto desta celeuma, a “tarifa de cadastro” foi cobrada no importe de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais), o que não se revela abusivo, tampouco em desconformidade com a média praticada no mercado de financiamento de automóveis [...] No que se refere à “tarifa de registro de contrato” (também chamada pelo autor/apelante como “serviços de terceiro”), este órgão colegiado consolidou sua jurisprudência no sentido de que essa tarifa bancária é legítima, desde que haja a prova da efetiva prestação do serviço correspondente ao consumidor, bem como o importe cobrado não seja abusivo [...] Nos termos do contrato, precisamente na cláusula 2, alínea “iv”, consta que a aludida tarifa corresponde ao valor cobrado pelo órgão de trânsito competente para registro do financiamento (ID. 37213758). Ora, analisando atentamente os autos, verifica-se que, além de não haver nenhum elemento probatório que demonstre a abusividade do valor cobrado (R$ 382,00), o autor/apelante não noticiou o descumprimento dessa obrigação contratual pela instituição financeira, dizendo, por exemplo, que o contrato ou o gravame da alienação fiduciária não tivesse sido registrado nos assentamentos do veículo, perante o competente órgão de trânsito. Sobre o assunto, convém lembrar que se trata de prática comum nesse tipo de operação que o valor do credito do financiamento somente seja liberado com a prévia ou concomitante demonstração da inclusão do gravame no registro do veículo, circunstância que priva a instituição financeira de maiores riscos em relação ao negócio. Não bastasse isso, a obrigatoriedade do registro é reforçada pela cláusula 21 do contrato (ID. 37213758 – pág. 6), que registra os esclarecimentos e anuência do autor/apelante à contratação desse tipo de serviço, bem com o compromisso assumido pela instituição financeira de registrar o negócio perante o competente departamento de trânsito. Assim, na convicção de que o contrato fora regularmente levado a registro em conformidade com a praxe de mercado, reputa-se lícita a previsão da tarifa de registro de contrato. Logo, considerando a expressa previsão contratual acerca dessas tarifas bancárias, a efetivação prestação dos serviços correspondentes ao consumidor e ausência de prova de suposta abusividade no importe cobrado, conclui-se pela legalidade da “tarifa de cadastro” e da “tarifa de registro de contrato” contidas no pacto contratual firmado entre os litigantes [...] A despeito dessa deficiência, a confirmação da legalidade das cláusulas e, por conseguinte, da higidez do contrato firmado entre as partes, acaba por prejudicar essa parcela do pedido, sendo de rigor a declaração da improcedência. Diante de todos os fatos e fundamentos apresentados no decorrer deste voto, conclui-se pela rejeição de todos os pleitos recursais formulados pelo autor nesta apelação cível e, por conseguinte, pela manutenção integral da sentença que julgou improcedente a pretensão contida nesta ação com pedido de revisão de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e morais” (ID. 43535950). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro, entretanto, o pedido de publicação em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016